Tribunal: TJMT
Processo: 1018696-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018696-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de Cobrança proposta pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A contra a concessionária de energia Energisa Mato Grosso, visando ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados por danos a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se os danos alegados nos equipamentos dos segurados foram causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, e se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, aplicando-se, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

4. Contudo, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são insuficientes e unilaterais, não descrevendo de forma conclusiva a origem dos danos, tampouco qualificando os profissionais responsáveis pela sua elaboração.

5. Ademais, a concessionária não teve a oportunidade de realizar a perícia técnica nos equipamentos danificados, conforme prescrevem os procedimentos regulatórios aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados, torna-se incabível o ressarcimento pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC/2002, arts. 349, 786; CPC/2015, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 188 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 239025157, págs. 01/10).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que as descargas atmosféricas não são causa excludente da responsabilização da Recorrida, por não serem caracterizados como caso fortuito ou força maior, na medida que os efeitos dos eventos da natureza são evitáveis.

Aduz que as provas documentais constantes dos autos demonstram que os equipamentos segurados foram danificados por oscilação na rede elétrica administrada pela Recorrida.

Salienta que os laudos foram elaborados por profissionais da área, com conhecimento técnico da matéria.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 239025161, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, por ela proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A propôs a Ação de Cobrança, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando ao recebimento dos valores pagos aos segurados, Edivaldo Leite Xavier, Daniel Júnior Paloski Figueiredo, Maria de Lourdes da Silva Antunes, Vânia Lúcia Ferreira Lemos, Camden Boutique, Pollyanna Dea e Maurício Fernandes Binotti, decorrentes de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Afirmou, na inicial, que os laudos técnicos apresentados confirmaram que os danos aos equipamentos foram causados por defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela parte Requerida.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor pago a título de indenização aos segurados pelos danos decorrentes do fornecimento de energia elétrica.

Ao analisar o pedido, a Magistrada singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, visto que a Apelante se limita a reproduzir as alegações anteriormente invocadas.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende, entre outras coisas, o direito ao recebimento do valor pago aos segurados pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços pela Recorrida
.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, danificados, devido a possível “oscilação de energia, pico/queda de energia, descarga atmosférica, queda de energia, descarga elétrica, oscilação de energia, descarga atmosférica/oscilação de energia e oscilação de energia”, tal como afirmado nos laudos constantes dos ids. 239024707, págs. 20/21, 239024708, págs. 21/23, 239024709, pág. 21, 239024710, pág. 23, 239024711, pág. 25, 2390712, pág. 22 e 239024713, págs. 31/32).

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “oscilação de energia, pico/queda de energia, descarga atmosférica, queda de energia, descarga elétrica, oscilação de energia, descarga atmosférica/oscilação de energia e oscilação de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação dos profissionais que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ademais, a concessionária Apelada, à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Não bastasse isso, a Recorrente confirmou, na inicial, que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apelante que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrente poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrente.

Enfatizo que a tese de que
as descargas atmosféricas não são causas excludentes da responsabilização da Recorrida, por não serem caracterizados como caso fortuito ou força maior, não justifica o provimento do Apelo, visto que os laudos apresentados não são provas cabais de que os danos nos aparelhos eletroeletrônicos dos segurados da Recorrente foram danificados por falha na prestação de serviços pela Apelada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024